Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. RECEBIMENTO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO VALOR PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. AJUSTE VÁLIDO. PARCELAS DEVIDAS.
1. A Autora foi sucumbente no pedido de compensação por danos morais, logo, tem interesse em recorrer do ponto, pois o provimento é útil e necessário ao intento de obter a indenização negada. Preliminar rejeitada.
2. Ainda que o Autor da ação alegue a inexistência de relação jurídica com o Fornecedor/Réu, o Requerente equipara-se a consumidor, uma vez que relata ter sido vítima de dano causado pela Instituição Financeira e estar suportando os danos causados pelo defeito na prestação do serviço, ocasionado pelos fornecedores, consoante dispõe o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso concreto, embora alegue irregularidade na contratação, o Consumidor utilizou do numerário depositado na conta corrente dele, não fez qualquer tentativa de restituição do valor à instituição bancária e deixou transcorrer período considerável entre a percepção dos descontos no contracheque e a propositura da ação, razões que justificam a manutenção dos ajustes e o dever de pagamento das parcelas.
4. Apesar de alegar a discrepância entre sua assinatura e a constante no contrato entabulado com a Ré, ao consultar os referidos documentos, não se vislumbra a alegada flagrante inconsistência entre as assinaturas.
5. A Instituição Financeira demonstrou possuir cópia do documento de identidade da Autora, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como a conta bancária para depósito do valor contratado e os elementos necessários à realização da consignação do valor das parcelas no contracheque.
6. Recursos conhecidos. Apelação do Réu provida. Preliminar Rejeitada. Prejudicado o recurso para parte Autora.